Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos de origem, observa-se que foi proferida sentença de homologação de acordo extrajudicial e extinção do processo com exame o mérito. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator